Tribunal: STJ
Processo: 0084127-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079060 - MA(2026/0084127-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS

SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado com o objetivo de superar óbice formal imposto pelo Tribunal de origem ao
seguimento de recurso especial interposto em ação penal, no qual se discutia, em síntese, a
fixação de indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica, nos
termos do
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
2. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
para afastar suposta ilegalidade
habeas corpus
e teratologia na cadeia decisória do Tribunal de origem que teria impedido o acesso à jurisdição
do Superior Tribunal de Justiça, alegando não pretender substituir o recurso próprio, mas apenas
restaurar o devido processo legal e permitir o exame do recurso especial indevidamente trancado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode, em caráter excepcional,
ser utilizado para destrancar recurso especial que teve o seguimento negado na origem,
superando óbices do juízo de admissibilidade e afastando alegada supressão de instância, apesar
da existência de recurso próprio para impugnar a decisão de inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O instrumento adequado para questionar decisão que nega seguimento a recurso especial é o
agravo em recurso especial, nos termos do
do Código de Processo Civil (mencionado
art. 1.042
no voto como Código de Processo Penal), não cabendo a utilização do
para
habeas corpus
superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou
extraordinário.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido do não
cabimento do
para destrancar recurso especial não admitido na origem, em razão
habeas corpus
da existência de recurso específico, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Documento eletrônico VDA56353663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d682fe81-157a-42a2-a6b4-2e27ee98e3f6

6. O agravante não trouxe argumentos novos ou elementos concretos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão que não conheceu do habeas corpus, limitando-se a reiterar a tese de
cabimento excepcional do writ, razão pela qual a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o não conhecimento do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado para destrancar recurso especial que teve o
habeas corpus
seguimento negado na origem, diante da existência de recurso próprio (agravo em recurso
especial), salvo hipóteses de flagrante ilegalidade não configuradas no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
IV; CPC,
§ 1o.
art. 1.042;
art. 387,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, rel. Min. Og
935.658/BA,
Fernandes, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, rel.
376.525/DF,
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.11.2016, DJe 29.11.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d682fe81-157a-42a2-a6b4-2e27ee98e3f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079060 - MA(2026/0084127-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS

SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado com o objetivo de superar óbice formal imposto pelo Tribunal de origem ao
seguimento de recurso especial interposto em ação penal, no qual se discutia, em síntese, a
fixação de indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica, nos
termos do
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
2. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
para afastar suposta ilegalidade
habeas corpus
e teratologia na cadeia decisória do Tribunal de origem que teria impedido o acesso à jurisdição
do Superior Tribunal de Justiça, alegando não pretender substituir o recurso próprio, mas apenas
restaurar o devido processo legal e permitir o exame do recurso especial indevidamente trancado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode, em caráter excepcional,
ser utilizado para destrancar recurso especial que teve o seguimento negado na origem,
superando óbices do juízo de admissibilidade e afastando alegada supressão de instância, apesar
da existência de recurso próprio para impugnar a decisão de inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 7de2a875-9113-4613-ac2d-dba3c7a81668

4. O instrumento adequado para questionar decisão que nega seguimento a recurso especial é o
agravo em recurso especial, nos termos do
do Código de Processo Civil (mencionado
art. 1.042
no voto como Código de Processo Penal), não cabendo a utilização do
para
habeas corpus
superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou
extraordinário.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido do não
cabimento do
para destrancar recurso especial não admitido na origem, em razão
habeas corpus
da existência de recurso específico, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
6. O agravante não trouxe argumentos novos ou elementos concretos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão que não conheceu do habeas corpus, limitando-se a reiterar a tese de
cabimento excepcional do writ, razão pela qual a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o não conhecimento do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado para destrancar recurso especial que teve o
habeas corpus
seguimento negado na origem, diante da existência de recurso próprio (agravo em recurso
especial), salvo hipóteses de flagrante ilegalidade não configuradas no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
IV; CPC,
§ 1o.
art. 1.042;
art. 387,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, rel. Min. Og
935.658/BA,
Fernandes, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, rel.
376.525/DF,
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.11.2016, DJe 29.11.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
JOSÉ SANTOS COSTA
decisão de fls. 146-151 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa sustenta o cabimento do habeas corpus, em caráter
excepcional, para superar óbice formal e sanar flagrante ilegalidade e teratologia na cadeia
decisória do Tribunal de origem, que teria inviabilizado o acesso à jurisdição do Superior
Tribunal de Justiça. Afirma que não se busca substituir o recurso próprio, mas restaurar o devido
processo legal, permitindo o exame do recurso especial que foi indevidamente trancado.
Documento eletrônico VDA55393658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 7de2a875-9113-4613-ac2d-dba3c7a81668

Aponta, ainda, que a decisão agravada incorretamente em equívoco ao invocar a
supressão de instância, pois o habeas corpus visa apenas afastar o ato que impediu a própria
instância de origem de exercer sua competência na admissibilidade do recurso especial, e não
provocar julgamento de mérito por esta Corte sem análise prévia.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já ressaltei na decisão recorrida, o Tribunal de origem assim considerou:
"[...]
A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial ao fundamento de que o
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, notadamente com a tese firmada no Tema 983/STJ,
incidindo, ainda, o óbice da
por inexistir divergência entre o julgado
Súmula 83/STJ,
impugnado e o entendimento da Corte Superior quanto à possibilidade de fixação de
indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, nos termos
do
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
No agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que houve aplicação equivocada
do
afirmando que o recurso especial não questiona a possibilidade de
Tema 983/STJ,
fixação da indenização por danos morais, mas apenas a proporcionalidade do
quantum arbitrado, diante de sua alegada hipossuficiência econômica. Defende,
ainda, que a análise da capacidade financeira do condenado deveria ocorrer já na fase
de conhecimento, e não ser remetida à execução penal.
Ocorre que, ao se proceder à leitura comparativa das razões do recurso especial e do
agravo interno, constata-se que os argumentos são substancialmente os mesmos, sem
qualquer acréscimo capaz de infirmar os fundamentos determinantes da decisão
agravada. No recurso especial, o recorrente já sustentava, como tese central, a
violação ao
IV, do CPP, sob o argumento de que o valor de R$ 3.000,00
art. 387,
seria desproporcional à sua condição econômica, insistindo na necessidade de
redução do montante indenizatório. No agravo interno, essa mesma linha
argumentativa é integralmente reiterada, com reforço retórico, mas sem
enfrentamento específico do motivo pelo qual o precedente do
foi
Tema 983/STJ
aplicado pela decisão de inadmissibilidade.
A ausência de distinção (distinguishing) revela-se evidente. A decisão agravada não
afastou a pretensão recursal de forma genérica ou automática, mas explicitou que o
Tribunal de origem, ao manter o valor indenizatório, reconheceu expressamente a
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consignando que
a discussão sobre eventual incapacidade financeira do condenado deve ser apreciada
na fase de execução penal. Essa compreensão está alinhada ao entendimento do STJ
Documento eletrônico VDA55393658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 7de2a875-9113-4613-ac2d-dba3c7a81668

no sentido de que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re
ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório, cabendo a revisão do
quantum apenas em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade, o que não foi reconhecido no acórdão recorrido.
Para que o agravo interno fosse conhecido, incumbia ao recorrente demonstrar, de
forma analítica e concreta, que o seu caso não se subsume à ratio decidendi do
apontando circunstâncias fáticas ou jurídicas específicas que
Tema 983/STJ,
afastassem a aplicação do precedente ou evidenciassem que o acórdão recorrido
decidiu à margem da tese firmada. Todavia, o que se verifica é apenas a reafirmação
da tese de desproporcionalidade do valor fixado, acompanhada da discordância
quanto à remessa da análise da hipossuficiência para a fase executória, o que não
configura distinção, mas simples inconformismo com a conclusão adotada.
Além disso, a pretensão de rediscutir a adequação do quantum indenizatório, tal
como formulada, demandaria o reexame das circunstâncias concretas do caso —
gravidade da conduta, extensão do dano e situação das partes —, providência que
escapa aos limites cognitivos do recurso especial e reforça a correção do juízo
negativo de admissibilidade. O agravo interno, ao não enfrentar esse óbice de modo
específico, tampouco demonstra por que a
não deveria incidir,
Súmula 83/STJ
limitando-se a sustentar que o tema da proporcionalidade não teria sido abrangido
pelo precedente repetitivo, sem realizar o indispensável cotejo entre a tese firmada e
o conteúdo do acórdão recorrido.
Em suma, verifica-se que: (i) o agravo interno reproduz os mesmos fundamentos do
recurso especial, sem inovação argumentativa relevante; (ii) não há impugnação
específica qualificada dos fundamentos da decisão agravada; e (iii) inexiste
demonstração efetiva de distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado, o
que inviabiliza o conhecimento do inconformismo, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil." (e-STJ, fls. 17-19)
É cediço que o instrumento adequado para questionar decisão que nea seguimento a
Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial, nos termos do
do Código de
art. 1.042
Processo Penal, não cabendo
para superar óbices verificados no exercício do
habeas corpus
juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO QUE VISA AO DESTRANCAMENTO DE RECURSO QUE NÃO
ULTRAPASSOU O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não
pode ser utilizado para destrancar recurso especial que teve o seguimento negado.
2. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na
instância originária.
Documento eletrônico VDA55393658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 7de2a875-9113-4613-ac2d-dba3c7a81668

3. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o
conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro Og
935.658/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento do writ para
dar seguimento a recurso especial não admitido na origem, em decorrência da
previsão do recurso próprio.
2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
376.525/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2016,
29/11/2016.

Assim, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão
pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 7de2a875-9113-4613-ac2d-dba3c7a81668

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.060 / MA
Número Registro: 2026/0084127-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08008795720218100042 8008795720218100042
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: JOSE SANTOS COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE SANTOS COSTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA56313944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: 5944f1ea-1104-4aa9-8afc-63826e95a232

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: 5944f1ea-1104-4aa9-8afc-63826e95a232